Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708239-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME LOPES MARANHAO AGRAVADO: SERASA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GUILHERME LOPES MARANHAO contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pleito para que seu nome fosse excluído do SERASA, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial. Em breve síntese, aduz que ajuizou, na origem, ação objetivando a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes mantido pelo SERASA em razão da inscrição que consta relativa à ação judicial em seu desfavor perante a 1a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 13.612,55. Diz que, em razão da determinação de isolamento social e fechamento de estabelecimentos comerciais em decorrência da atual situação de calamidade pública, somente conseguiu obter informações junto à agravada via internet. Assevera que, a despeito dessa informação prestada pela agravada, colaciona certidão emitida pelo próprio TJDFT, na qual não consta a existência de qualquer ação judicial em seu desfavor perante a 1a Vara Cível de Brasília e no valor informado, tendo obtido a mesma informação por meio do Diretor da respectiva Secretaria. Afirma que, em razão dessa indevida anotação, tem sido impedido de obter crédito perante as instituições financeiras, o que lhe tem causado grave prejuízo, haja vista ser comerciante e estar precisando de ajuda financeira para se manter diante da grave crise econômica enfrentada pela sociedade no momento. Aponta, ainda, que a própria inconsistência de informações prestadas pela agravada impede-lhe de regularizar sua situação, uma vez que não indica o credor nem o número da referida ação judicial. Nada obstante, o pleito fora indeferido pelo d. Magistrado a quo, decisão contra a qual interpõe o presente agravo. Pretende liminarmente seja concedida a tutela de urgência postulada, para se determinar a retirada de seu nome dos cadastros do SERASA em razão da anotação apontada, até o julgamento final do agravo. No mérito, pretende a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao ID 17502060, as partes informam que compuseram a lide, juntando no Juízo de origem o Termo de Acordo celebrado entre elas, ensejando a perda superveniente do objeto do recurso, impondo-se considerar prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inc. XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator